Tribunal: TJBA
Processo: 8000794-04.2024.8.05.0041
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000794-04.2024.8.05.0041 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: VAMILSON NASCIMENTO CELESTINO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RELATO TESTEMUNHAL SOBRE SUPOSTA CONFISSÃO INFORMAL DO ACUSADO. DEMAIS ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONVERGENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). A Defesa requereu a impronúncia, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, e, subsidiariamente, pleiteou o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; e (ii) verificar se é cabível, nesta fase processual, a exclusão das qualificadoras reconhecidas na decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. A materialidade do crime restou demonstrada por laudo de exame de necrópsia que apontou traumatismo cervical e hemorragia interna causados por instrumento corto-contundente. Os indícios de autoria são suficientes, consistindo em elementos probatórios convergentes, especialmente os depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, incluindo relato de testemunha que afirmou ter ouvido do acusado, informalmente, declaração de que teria cometido o crime. O conjunto indiciário se mostra minimamente coeso e harmônico, sendo suficiente para justificar a submissão do caso ao Tribunal do Júri, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A aplicação do princípio do in dubio pro societate impõe, em caso de dúvida razoável sobre a autoria e as circunstâncias qualificadoras, o encaminhamento da causa à apreciação do Conselho de Sentença, que detém competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida. O afastamento das qualificadoras nesta fase processual configura exceção, somente admitida quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto indiciário, o que não se verifica na hipótese dos autos. A qualificadora do motivo fútil encontra suporte na narrativa de que o crime teria se originado de desentendimento pretérito de pequena gravidade; já a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima se mostra plausível diante da versão de que o ofendido foi surpreendido por golpe desferido pelas costas, possivelmente enquanto repousava. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida quando comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, independentemente de certeza quanto à dinâmica dos fatos. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente descabidas ou dissociadas do acervo indiciário, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri. Em se tratando de crime doloso contra a vida, subsistindo controvérsia razoável sobre autoria e qualificadoras, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, devendo o julgamento ser realizado pelo Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 922439/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no HC 810815/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 16.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 8000794-04.2024.8.05.0041, em que figura como recorrente VAMILSON NASCIMENTO CELESTINO e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026